Tribunal: CARF
Processo: 13817.720161/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.720161/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.958 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
WALDIR REDONDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.720161/2012-11
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720161/2012-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 70/78):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 44/52), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008 ano-
calendário de 2007, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
pagar de R$ 516,31 para R$ 13.771,77. O imposto suplementar apurado, no valor de R$
13.255,46, acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 30/04/12, perfaz
o crédito tributário total de R$ 28.727,22.
Conforme descrição dos fatos às fls. 45/50, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações por falta de comprovação:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.802,54.
(...)
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 1.734,90.
(...)
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia e/ou por Escritura Pública, no valor de
R$ 17.784,73.
(...)
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 25.406,79. Foram
apresentados comprovantes de outro exercício.
(...)
- Dedução Indevida de Incentivo, no valor de R$ 130,00.
(...)
Cientificado da autuação em 02/05/12 (fls.53-58), o contribuinte apresentou
impugnação em 30/05/12, insurgindo-se contra parte do lançamento. Relacionado à
Contribuição de Previdência Privada e Pensão Alimentícia, diz constarem dos
Comprovantes de Rendimentos que apresenta. Em relação às despesas de instrução, diz
terem sido feitas em favor de sua filha e que, portanto, desnecessária a apresentação de
comprovantes. Quanto às despesas médicas, informa trazer comprovantes relacionados
a cada profissional/clinica/plano de saúde informado. Não contesta a infração Dedução
Indevida de Incentivo.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Considera-se definitiva a alteração promovida pela fiscalização na declaração de ajuste
anual correspondente à parcela não impugnada do lançamento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720161/2012-11

DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A contribuição previdenciária privada comprovadamente paga pelo contribuinte e que
preencha os requisitos definidos na legislação do IR é dedutível da base de cálculo do
ajuste anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Só é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, mantendo-se a
glosa sobre a parte não comprovada.
DEDUÇÕES.DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Em se tratando de plano de saúde, o aproveitamento integral das mensalidades pagas se
subordina à comprovação, por documento hábil, dos beneficiários do plano, tendo em
vista que apenas podem ser deduzidos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos
ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, se assim informados na Declaração de
Ajuste Anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM VACINA E PODOLOGIA. DESPESAS NÃO
DEDUTÍVEIS.
Os gastos com vacinas e serviços de podologia não podem ser deduzidos a título de
despesas médicas, por falta de previsão legal.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se as glosas de despesas com instrução com não dependente ou que não se
enquadrem na previsão legal
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSO DE IDIOMAS.
Não são dedutíveis na declaração de ajuste anual pagamentos de aulas de idiomas
estrangeiros por falta de previsão legal.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não deve prosperar a parte da impugnação não instruída com elementos de prova hábeis
a promover o convencimento do julgador.
Cientificado da decisão, em 09/10/2015 (fls. 87), o contribuinte, em 21/10/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 89/90), registrando que a pensão alimentícia declarada, paga a
sua ex-esposa, Maria Cristina Barreto Perfeito, decorre de decisão judicial e foi regularmente
descontada de seus rendimentos pelas fontes pagadoras, conforme se depreende dos documentos
em anexo, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 91/100.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720161/2012-11

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia, no valor de R$ 17.784,73, paga
em favor de sua ex-esposa, Maria Cristina Perfeito Barreto, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros e
em especial, com cópia da decisão judicial proferida nos autos da ação revisional de alimentos no
2056/2005, que tramitou na 2a Vara de Família e Sucessões de Santo André/SP (fls. 91/96).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
74/75):
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O interessado informou em sua declaração pagamento sob o código 30 (pensão
alimentícia judicial) em favor de Maria Cristina Perfeito Barreto Redondo, no valor
de R$ 17.784,73, integralmente glosado pela Fiscalização. Justifica a autoridade
fiscal que o contribuinte apresentou comprovantes relacionados a outro exercício.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720161/2012-11

A legislação do imposto de renda permite a dedução, na declaração de rendimentos, da
pensão alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites
previstos na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos: (...)
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O interessado não traz aos autos nenhuma decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente que defira o direito de alimentos aos seus filhos, restringindo-se a
firmar a legalidade da dedução com base no desconto em folha, conforme
Comprovantes de Rendimentos apresentados às fls. 5/7.
Ressalte-se que não se coloca em dúvida a entrega de valores pelo recorrente à pessoa
informada, tampouco a boa-fé das Fonte Pagadoras ao proceder o desconto em folha.
Todavia, para efeito de dedução de pensão alimentícia, o Sistema Tributário vigente
exige instrumentos específicos dos quais derive o dever de pensionar: 1) decisão
judicial; 2) acordo homologado judicialmente; ou 3) escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil.
Uma vez que nenhum destes instrumentos ampara a pretensão de deduzir pensão
alimentícia, decido por manter a glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à pensão alimentícia declarada, os documentos carreados – sentença
judicial proferida na ação revisional de alimentos no 2056/2005, movida por sua ex-esposa,
Maria Cristina Barreto Perfeito, é contundente em demonstrar que o Recorrente ficou
responsável em arcar com o pagamento a ela da verba alimentar, no percentual de 12,5% sobre
seus vencimentos líquidos (fls. 91/96), valor este descontado pelas fontes pagadoras INSS e
Fundação REFER, ao teor dos informes de rendimentos acostados (fls. 5/7), pagamentos estes,
diga-se de passagem, aquiescidos pela própria decisão recorrida – demonstram que, de fato, o
Recorrente estava amparado em instrumento judicial para realizar o pagamento da pensão
alimentícia à sua ex-esposa no valor declarado, suprindo assim o vício apontado acerca da
comprovação do pensionamento por decisão e/ou acordo homologado judicialmente, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
documental produzida, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 17.784,73, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.958 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13817.720161/2012-11

Fl. 111
DF CARF MF
Original